Tribunal: TJSP
Processo: 1018443-06.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga prejudicado o pedido declaratório e improcedente o pleito de indenização - Requerida que admite em contestação que não constam mais débitos em nome da autora – Apelo pugnando pela declaração da inexigibilidade do débito – Pedido prejudicado pela perda do objeto mantido – Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga prejudicado o pedido declaratório e improcedente o pleito de indenização - Requerida que admite em contestação que não constam mais débitos em nome da autora – Apelo pugnando pela declaração da inexigibilidade do débito – Pedido prejudicado pela perda do objeto mantido – Pleito de Indenização por Danos Morais – Improcedência, por força da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018443-06.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JURACI
TIMOTHEO DOS SANTOS, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-06.2019.8.26.0005 -Voto no 47644
2
Voto no 47.644
Apelação Cível no 1018443-06.2019.8.26.0005
Apelante: Juraci Timotheo dos Santos
Apelado: Tim Celular S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – Sentença que julga prejudicado o pedido
declaratório e improcedente o pleito de indenização - Requerida
que admite em contestação que não constam mais débitos em
nome da autora – Apelo pugnando pela declaração da
inexigibilidade do débito – Pedido prejudicado pela perda do
objeto mantido – Pleito de Indenização por Danos Morais –
Improcedência, por força da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça.
Apelo improvido.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais proposta por Juraci Timotheo dos Santos contra Tim Celular S/A, sendo
julgado prejudicado o pedido declaratório e improcedente o pedido de indenização por
danos morais.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, com sobrestamento da exigibilidade da sucumbência, em razão da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-06.2019.8.26.0005 -Voto no 47644
3
Inconformada com a r.decisão, recorreu a autora, pleiteando a declaração da
inexigibilidade do débito e a indenização pelos danos morais, sob o fundamento de que “o
simples fato da ré ter retirado o nome da autora dos cadastros de inadimplentes não deixa
o pedido prejudicado, bem como não afasta o dano causado”. Por estes motivos, pede seja
acolhido o apelo para admitir a procedência da ação, nos moldes da inicial.
O recurso foi regularmente processado, sem recolhimento do preparo, diante
do deferimento da gratuidade da justiça, e contrarrazoado.
Este é o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Alega a autora que possuía linha de telefone móvel com a requerida (plano
Controle) e, após sofrer um assalto, pediu o cancelamento da fatura. Todavia, apesar de não
ter deixado contas em aberto, foi surpreendida com duas negativações em seu nome, por
faturas com datas de vencimentos de 31/01/2018 e 19/02/2018.
A requerida, em contestação, afirmou que os alegados débitos foram
baixados, não constando nenhuma dívida em aberto em nome da autora. Aduziu ainda que
a restrição do nome da requerente foi retirada em abril de 2019, antes do ajuizamento da
presente ação.
Observo que a relação jurídica entre as partes e a negativação do nome da
apelante restaram incontroversas.
A autora insiste na declaração da inexigibilidade dos débitos que estavam
em aberto e, neste ponto, destaco que a r.sentença restou escorreita ao julgar prejudicado o
referido pedido pela perda do objeto, eis que a própria requerida, em contestação, afirmou
que não constam mais débitos em nome da autora e, como bem fundamentado pelo MM.
Juiz “a quo”, não houve impugnação específica quanto a essas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-06.2019.8.26.0005 -Voto no 47644
4
No tocante à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à parte
autora, porquanto ela já possuía restrições creditícias em seu nome, conforme documentos
acostados às fls. 12/15.
Destarte, incide o disposto na Súmula n. 385, do Superior Tribunal de
Justiça, “verbis”:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Nem há que se falar em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo eis que
não foram não foram juntados, aos autos, protocolos de atendimento ou outro documento
hábil a comprovar cabalmente o alegado desperdício de tempo útil despendido pela autora
para solucionar a questão junto à ré e, neste ponto, destaco que a notificação enviada pelo
advogado não entra no cômputo desse tempo.
Por todos estes elementos, fica prestigiada a sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora 12% do valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator